Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLA DA SILVA LOPES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória em Tutela de Urgência de no 1003817-65.2020.8.11.0004, manejada por LEONARDO SASSE RIBEIRO e JOÃO VICTOR FRANCO RIBEIRO, indeferiu o pleito com que pretendia ser nomeada curadora do incapaz Levende José Ribeiro, seu convivente.
Para tanto, a agravante alega que manter a curatela em favor dos agravados implica em grave risco à saúde física, psíquica e financeira do interditado, com quem convive em união estável desde o dia 26/06/2020.
Pondera que desde a data do acidente automobilístico que incapacitou o seu companheiro para os atos da vida civil, os agravados vêm dilapidando os bens dele e já retiraram a expressiva quantia de R$ 19.964,35 (dezenove mil novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) de suas contas bancárias.
Afirma que, além de atender a ordem de preferência disposta no art. 1.775 do Código Civil, também é quem tem melhor aptidão para os cuidados com o interditado.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542)..
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, não obstante a possibilidade de se reconhecer a união estável de forma incidental em processo de interdição, no caso dos autos, há dissenso entre as partes a respeito da questão, o que inviabiliza o reconhecimento da união de plano e, consequentemente, a sua nomeação como curadora do incapaz.
Ademais, a prestação de contas pelo curador é um dever que decorre do encargo público concedido pelo Poder Judiciário, não havendo, por ora, razão para recear a suposta dilapidação dos bens do agravado.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.